Tribunal: TCU
Processo: 005.859/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2326/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação ao Sr. Lucas Izoton Vieira, ante o recolhimento integral da multa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) que lhe foi cominada mediante o Acórdão 3172/2016-TCU-Plenário , recolhida de forma parcelada, após autorização do Relator (peça 369) e com fundamento nos art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o 217 do RI/TCU, conforme comprovantes acostados às peças 378, 387-399, 401-423, e de acordo com os pronunciamentos da Secretaria de Gestão de Processos e do Ministério Público/TCU (peças 428 a 430). 1. Processo TC- Processo 005.859/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 010.362/2016-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.170/2018-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.777/2016-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.306/2015-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alcimar das Candeias da Silva (XXX.352.687-XX); Alejandro Duenas (XXX.739.907-XX); Alfredo Abel Tessinari (XXX.814.427-XX); Altamir Alves Martins (XXX.097.647-XX); Eduardo Antunes Merhi (XXX.641.127-XX); Enesio Paiva Soares (XXX.999.887-XX); Juarez Reis Bernardes (XXX.288.246-XX); Lucas Izoton Vieira (XXX.573.837-XX); Manoel de Souza Pimenta Neto (XXX.888.867-XX); Marcos Guerra (XXX.036.267-XX); Renato Jose Teixeira de Rezende (XXX.416.856-XX); Sebastiao Constantino Dadalto (XXX.079.337-XX); Solange Maria Nunes Siqueira (XXX.816.727-XX); Yvanna Mirian Pimentel Moreira (XXX.538.567-XX) 1.3. Interessados: Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (28.151.645/0001-44); Ministério Público do Estado do Espírito Santo (02.304.470/0001-74) 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Espírito Santo 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.8. Representação legal: Flávia Fardim Antunes Bringhenti (13770/OAB-ES) e outros, representando Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo; Carlos Augusto da Motta Leal (5875/OAB-ES), representando Lucas Izoton Vieira; Willian Gurgel Gusmão (14.605/OAB-ES) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Espírito Santo.